Tribunal: TCU
Processo: 030.127/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. LEI 11.355/2006. DPNI

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria à sra. Hercy Souza Santos representado pelo formulário Sisac número de controle 10802673-04-2011-000191-2, com a ressalva de que não mais existe pagamento da rubrica "DPNI", e determinar seu respectivo registro; 9.2. considerar ilegais as concessões de aposentadoria aos srs. Carmem Elizabeth Monteiro Ferreira, Edson Ramalho Vasconcelos, Everaldo Alves da Rocha, Geraldina da Silva de Lima, José Afonso Izidoro da Silva, José Gondim Neto, José Lucio Maciel Cavalcanti de Albuquerque, Maria Cristina Cortes Fittipaldi, Rômulo José Cavalcante de Souza, Teresa Fátima Pinheiro Pinto e Tânia Maria Ferreira Dantas Caldas e negar registro aos respectivos atos; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos servidores mencionados no subitem 9.2 no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos efetuados aos srs. Edson Ramalho Vasconcelos, Everaldo Alves da Rocha, Geraldina da Silva Lima, José Afonso Izidoro da Silva, José Lúcio Maciel Cavalcanti de Albuquerque, Maria Cristina Cortês Fittipaldi, Rômulo José Cavalcante de Souza e Tânia Maria Ferreira Dantas Caldas efetuados com base nos atos ora impugnados (números de controle10802673-04-2011-000098-3, 10802673-04-2011-000099-1, 10802673-04-2012-000173-7, 10802673-04-2013-000095-4, 10802673-04-2013-000097-0, 10802673-04-2013-000081-4, 10802673-04-2010-000222-3, 10802673-04-2011-000126-2, 10802673-04-2012-000225-3, 10802673-04-2012-000226-1 e 10802673-04-2010-000240-1); 9.4.3. conclua, no prazo de quinze dias, o cadastramento dos atos de alteração de fundamento legal das aposentadorias dos srs. José Gondim Neto, Carmem Elizabeth Monteiro Ferreira e Teresa Fátima Pinheiro Pinto; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, os elementos que demonstrem que os srs. José Gondim Neto, Carmem Elizabeth Monteiro Ferreira e Teresa Fátima Pinheiro Pinto efetivamente laboraram em condições especiais após o advento da Lei 9.032/1995, haja vista que, após essa data, a simples condição de médico não assegura o direito à aposentadoria especial ou à contagem majorada de tempo de atividade insalubre (o que está limitado ao regime geral de previdência social); 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações contidas no subitem 9.4; 9.5.2. proceda à imediata autuação e instrução dos atos de alteração de fundamento legal de aposentadoria dos srs. José Gondim Neto, Carmem Elizabeth Monteiro Ferreira e Teresa Fátima Pinheiro Pinto, atualmente em cadastramento no Sisac, e os examine com base na documentação que vier a ser encaminhada pelo órgão de origem, em cumprimento ao subitem 9.4.4, retro.